Tribunal: TJMT
Processo: 1026266-83.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026266-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEIVID MAICRIM DE SOUZA ALVES - CPF: 030.244.521-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA APARECIDA INACIO DE ALMEIDA (VÍTIMA), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (VÍTIMA), ELLEN NAYARA DA SILVA SANTOS - CPF: 702.232.926-56 (VÍTIMA), INES MARIA LIRA BRASIL - CPF: 061.922.661-74 (VÍTIMA), JOSE VICTOR INACIO DE ALMEIDA - CPF: 042.177.811-30 (VÍTIMA), VANESSA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 061.464.391-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID MAICRIM DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO, AMEAÇA E DE RESISTÊNCIA – ARTIGOS 157,
CAPUT
, 147,
CAPUT
, E 329 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA E DE RESISTÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CRIME DE AMEAÇA – SERIEDADE NO DOLO – CRIME DE RESISTÊNCIA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – PATRIMÔNIO DA EMPRESA ATINGIDO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas pelos relatos dos policiais e das vítimas que evidenciam ter o réu cometido os crimes de ameaça e resistência.

Se os patrimônios de duas vítimas e da empresa foram atingidos, a aplicação do concurso formal deve recair sobre as três vítimas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026266-83.2021.8.11.0003

APELANTE: DEIVID MAICRIM DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou Deivid Maicrim de Souza Alves pela prática dos crimes do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (reincidência); do artigo 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto (reincidência); e do artigo 329 do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto (reincidência).

A pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados no mínimo legal, e a 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto.

Houve a condenação pelo pagamento das custas e despesas judiciais, conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Negada a substituição da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 44, inciso II, do Código Penal, em razão da reincidência (Id.: 123379761).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu do delito de ameaça, em razão da inexistência de dolo de seriedade e do crime de resistência, por ser considerado fato atípico.

Alega que a aplicação do concurso formal deve recair sobre 2 (duas) vítimas, pois, o conduta do réu atingiu somente o patrimônio de ambas (Id.: 123379781).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 123379785).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 127965225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID MAICRIM DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 23 de outubro de 2021, Deivid Maicrim de Souza Alves dirigiu-se ao comercial ‘Thati Salgados’, disfarçando-se de cliente, comprou dois salgados fritos, disse que tinha esquecido o dinheiro, mas ia buscar. Passados alguns minutos, o denunciado retornou. De posse de uma arma branca, rendeu as funcionárias e anunciou o assalto.

Consta que o denunciado exigiu que as funcionárias deitassem ao chão e, na oportunidade, subtraiu aparelhos celulares e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do caixa do estabelecimento.

De posse dos objetos furtados, empreendeu fuga. Na sequência, a polícia foi acionada e, em razão dos rastreadores dos celulares das vítimas, conseguiu localizar o denunciado em sua residência.

Avulta que o denunciado, ao perceber a presença dos policiais, correu, pulou muros e telhados vizinhos, rendeu a moradora, Sra. Cataria Aparecida Inácio Almeida,
“tendo, em seguida, direcionado-a para o interior de sua residência, onde, após se esconder debaixo de uma mesinha de computador, proferiu ameaças contra José Victor, fazendo gestos com as mãos, imitando uma arma de fogo, acaso ele o “entregasse” para a polícia”
.

Após buscas na residência do denunciado, os policiais localizaram 2 (dois) celulares furtados e, horas depois, conseguiram localizá-lo na residência da Sra. Catarina.

A peça acusatória descreve também que, por conta de ferimentos na perna do acusado, os policiais tiveram que acionar o SAMU e, no momento do atendimento médico, o increpado,
“após, proferir xingamentos contra a guarnição, passou a ofender a integridade corporal do policial militar “Paulo Ricardo” (vulgo Lima), desferindo-lhe socos e chutes”
.

Na delegacia, o acusado, ainda, proferiu ameaças de morte contra os policiais, dizendo que
“os mataria, caso os visse novamente”
.

Razão pela qual foi denunciado pelos crimes do artigo 157, § 2º, inciso VII (duas vítimas), c/c artigo 70,
caput
, artigo 147,
caput
(duas vezes), e 329,
caput
, c/c artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021.

A sentença condenatória foi prolatada em 19 de janeiro de 2022. O réu foi condenado pelos crimes descritos no artigo 157,
caput
(três vezes) c/c artigo 70,
caput
, artigo 147,
caput
e artigo 329,
caput
, todos do Código Penal, à pena 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados no mínimo legal, e à pena de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma parcial da sentença para que o réu seja absolvido dos crimes de ameaça e de resistência e, em pedido subsidiário, pleiteia o redimensionamento da pena do crime de roubo.

No concernente ao pedido de absolvição do crime de ameaça pelo fato de ser atípico, pois desprovido de dolo de seriedade, tenho que o pleito não merece prosperar.

Extrai-se dos depoimentos da Sra. Catarina e de José Victor que, quando o réu fugiu e foi se abrigar em sua residência, pedia silêncio por meio de gestos e sinalizava que possuía uma arma de fogo na cintura, impedindo a vítima de chamar atenção dos policiais que já faziam rondas nas redondezas de sua residência à procura do réu.

Consta que, quando a Sra. Catarina conseguiu ir aos fundos da casa, seu filho, Vitor, foi ameaçado pelo réu com gestos e sinais, compelindo-o a ficar calado.

Para que o crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal se configure, basta que seja possível extrair dos autos a intenção do agente de incutir medo à vítima, por meio de ameaça séria e idônea.

Nesse sentido, é cediço que, para a configuração do crime de ameaça, basta que
“o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie”
(APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).

De tal modo, restaram evidenciadas as ameaças proferidas pelo réu, que, a todo o momento, ameaçou os moradores da casa, fazendo gestos indicativos que estava portando uma arma de fogo, bem como, intimidava-os com sinais.

Assim, não há falar em absolvição do crime de ameaça, sobretudo, quando as provas amealhadas apontam a seriedade da promessa de mal injusto e grave, que causou temor às vítimas.

De outro lado, no tocante ao pleito de absolvição do crime de resistência, por atipicidade na conduta do agente, igualmente, não merece ser acolhido.

A policial militar
Marcela Santana Gonçalves
relatou que
“durante o atendimento na unidade de saúde (upa) para ser realizada a sutura no braço houve a necessidade de retirar a algema do indivíduo que em dado momento o suspeito se exaltou e começou a xingar os funcionários que o atendiam, Sr. Pedro Barcelos e Cleuziana Prudente e se virou para o SGT PM Jorge e falou que "esses policiais eram tudo de merda", vindo a chutar a mesa de sutura com materiais para cima do referido militar, que por sua vez deu ordem para que o suspeito se virasse de costas e colocasse as mãos na cabeça, que ante a negativa das ordens emanadas, o conduzido extremamente agressivo partiu para enfrentamento corporal para cima do SGT PM Jorge agarrando-o pela cintura, que houve a necessidade de realizar uso diferenciado da força para sua contenção por meio de técnicas de imobilização e uso de algemas com o apoio do 1º SGT PM Carlos e do 3º SGT PM de Lima, sendo que o suspeito foi imobilizado com muita resistência produzindo lesão no 3º SGT de Lima em sua mão direita, e no suspeito lesão no rosto em decorrência do algemamento e sua resistência
” (Id.: 123379692).

Depoimento confirmado pelo policial militar
Paulo Ricardo Pimentel de Lima
(Id.: 123379693).

No caso, não há dúvidas que o réu resistiu à prisão, pois, como apurado pelos depoimentos, no momento de seu atendimento médico, tentou fugir e entrou em luta corporal com o policial militar Paulo Ricardo.

Nesse sentido:

“Com fundamento nos depoimentos prestados pelos policiais, foi reconhecida a presença de lastro probatório suficiente para a condenação do réu pelo crime de resistência, caracterizada pela oposição a ato legal, mediante grave ameaça ou violência a funcionário público, sendo que os disparos de arma de fogo teriam impedido a prisão do ora paciente” (AgRg no HC n. 641.712/RS, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021).

“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos” (N.U 0021767-82.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

De tal modo, em
que pesem os argumentos tecidos pela defesa, o conjunto probatório dos autos é suficiente para consubstanciar a condenação pelo crime de resistência, de sorte que não se verifica qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva do acusado.

Por fim, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena do crime de roubo, ao argumento de que a violência foi perpetrada somente contra as vítimas Inês Maria Lira Brasil e Ellen Nayara da Silva.

Sem acolhimento.

Extrai-se dos autos que o réu, ao entrar no estabelecimento comercial, roubou 2 (dois) celulares de 2 (duas) funcionárias e mais quantia em dinheiro retirada do caixa do comércio, pelo que, o magistrado aplicou a fração de 1/5 (um quinto) adequada ao número de delitos, conforme sedimentado no Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.

Assim, para a caracterização do crime formal é necessário identificar a quantidade de patrimônios atingidos.

A propósito:

“Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP” (AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022